Tribunal: TJDFT
Processo: 0731865-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0731865-96.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAFAEL MARTINS LOPES AGRAVADO: CRISTIANO ALBERTO HOSSRI CARVALHO, PODER360 JORNALISMO E COMUNICACAO S/S LTDA - EPP D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por RAFAEL MARTINS LOPES contra a seguinte decisão proferida pelo juízo da 17a Vara Cível de Brasília (0733112-12.2021.8.07.0001) em ação de obrigação de fazer e condenação a pagamento por danos morais ajuizada pelo agravante contra CRISTIANO ALBERTO HOSSRI CARVALHO e PODER 360 JORNALISMO E COMUNICAÇÃO S/S LTDA - EPP: 1. Cuida-se de ação de obrigação de fazer, cumulada com pedidos de compensação por danos morais e de tutela de urgência, proposta por RAFAEL MARTINS LOPES, em desfavor de CRISTIANO ALBERTO HOSSRI CARVALHO e PODER360 JORNALISMO E COMUNICAÇÃO S/S LTDA – EPP. 2. Relata o autor, em síntese, que é Gerente de Suprimentos do Hospital Moinhos de Vento, sediado em Porto Alegre/RS, bem como Coordenador do Comitê de Relacionamento com Fornecedores do Sindicato dos Hospitais e Clínicas de Porto Alegre (SINDIHOSPA). 3. Aduz que o réu PODER360 JORNALISMO E COMUNICAÇÃO S/S LTDA – EPP, a partir de entrevista concedida pelo réu CRISTIANO ALBERTO HOSSRI CARVALHO, publicou informações inverídicas a seu respeito, especialmente quanto à imputação de majoração do valor dos kits de intubação no curso da pandemia provocada pelo novo coronavírus. 4. Assevera serem as reportagens publicadas desabonadoras de sua imagem, a tornar impositiva a sua retirada do site de titularidade do réu PODER360 JORNALISMO E COMUNICAÇÃO S/S LTDA – EPP. 5. Requer, assim, a título de antecipação de tutela, seja o réu PODER360 JORNALISMO E COMUNICACAO S/S LTDA – EPP compelido a remover as referidas reportagens jornalísticas, ou, a excluir o seu nome destas. 6. É o breve relatório. Decido. 7. Determina o artigo 300 do Código de Processo Civil a necessidade da presença dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a fim de que se possa antecipar os efeitos da tutela pretendida. 8. No caso em apreço, tenho que não se fazem presentes os requisitos para a concessão da medida. 9. O direito à imagem é protegido constitucionalmente (artigo 5o, V e X, da Constituição Federal). 10. A liberdade de expressão, consubstanciada nas manifestações intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença, ao seu turno, está prevista no artigo 5o, IX, da Constituição Federal. 11. É cediço que os direitos fundamentais não são absolutos, de modo que inexiste prevalência de um sobre o outro, conquanto possam ostentar diferentes cargas axiológicas. 12. Sendo os direitos fundamentais normas de caráter principiológico, estes são comumente conflitantes, notadamente em sua aplicação casuística. 13. Com o escopo de solucionar esse conflito, a hermenêutica utiliza-se da máxima da proporcionalidade, para auxiliar a operacionalização do método da ponderação e prestigiar o direito que, nas circunstâncias valoradas, ostente maior interesse público e social. 14. Posto isso, em um juízo de cognição sumária, verifico que as publicações do réu PODER360 JORNALISMO E COMUNICACAO S/S LTDA – EPP, conquanto façam imputações ao autor, as fazem, a princípio, nos limites da liberdade de imprensa, notadamente porque pautadas em declarações do réu CRISTIANO ALBERTO HOSSRI CARVALHO, assim como em documentos por este fornecidos. 15. Tem-se, portanto, que as reportagens fazem alusão ao autor de forma informativa, sem o alegado escopo difamatório, a partir de uma investigação jornalística prévia, a afastar, por ora, a probabilidade do direito invocado. 16. Vale frisar que, à luz do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF n. 130, a retirada de reportagem jornalística representa restrição imoderada à liberdade de informar, de modo que, não havendo prova inequívoca do abuso deste direito, afigura-se temerário impedir o seu exercício pleno, sobretudo em caráter antecipatório, conforme pretendido pelo autor. 17. Do exposto, ante a ausência dos requisitos necessários à sua concessão, indefiro a tutela provisória pretendida. 18. Designe-se audiência de conciliação (virtual), na forma do art. 334 do CPC. 19. Feito, cite(m)-se e intime(m)-se o(s) réu(s), com as advertências legais. 20. Deverá a parte ré, na eventualidade de colacionar precedentes jurisprudenciais em sua peça contestatória, realizar o cotejo objetivo com o caso concreto, para fins de cumprimento da disposição contida no artigo 489, VI, do NCPC, sob pena de serem desconsiderados quando do julgamento do mérito da demanda. 21. Devolvido(s) o(s) mandado(s) sem cumprimento, em obediência aos princípios da economia processual e razoável duração do processo, determino a realização de pesquisa do endereço atualizado da parte ré nos sistemas disponíveis neste juízo. 22. Em seguida, intime-se a parte autora para se manifestar, sob pena de extinção do feito. 23. Cumpra-se. Em suas razões recursais, o agravante alega que: 1) o texto das matérias publicadas pela segunda agravada, intituladas “Davati aceitou aumentar valor de kits intubação a pedido de comprador no Sul” e “Além de Cristiano, Davati tinha ao menos outros 2 representantes no Brasil”. tem cunho difamatório e inverídico; 2) garante-se o direito à liberdade de expressão e de imprensa, desde que as matérias veiculadas não tenham a intenção de difamar, injuriar ou caluniar, devendo se ater estritamente ao dever de informação; 3) o primeiro agravado, em entrevista concedida ao Portal Poder360, fez afirmações inverídicas e difamatórias contra o agravante, ofendendo sua imagem e sua reputação e tendo gerado extensos danos à imagem e à reputação do ora agravante, que se viu envolvido, em matéria de alcance nacional, inclusive durante a realização da CPI da Pandemia; 4) conforme comunicado da empresa Davati Medical Supply, nunca atuou como representante da empresa ou negociou valores, apenas solicitou cotação de preços; 5) apesar de as matérias conterem atualizações e esclarecimentos acerca das informações prestadas pelas partes citadas, a verdade é que fatos desabonatórios à conduta, à imagem e à reputação do agravante permanecem publicados; 6) as simples atualizações não equivalem a uma efetiva retificação, de modo que a segunda agravada deveria reformular a matéria, para apenas apresentar os fatos de forma séria e verídica; 7) estão presentes os requisitos para a concessão da antecipação da tutela para que a segunda agravada exclua as citadas matérias ou, ao menos, exclua integralmente o nome do agravante das mesmas, ou ainda, subsidiariamente, que faça constar tão somente as iniciais do agravante quando o mesmo é citado nas referidas publicações, sob pena de multa diária; 8) no mérito, requer a confirmação da antecipação da tutela. Preparo devidamente recolhido (ID. 29654649). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do ordenamento processual (art. 1.019, I, do CPC), o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária, e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. A matéria litigiosa no presente recurso reside em analisar se as matérias jornalísticas ofenderam a imagem e honra do agravante por extrapolarem os limites da liberdade de imprensa. No caso vertente, numa análise preliminar, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados evidencia-se que não estão demonstrados os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo requerido pelo agravante. Cinge-se a controvérsia sobre a ponderação entre o direito de imagem e o direito à informação, todos protegidos pela Constituição da República, que prevê: Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: [...] X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação; [...] XIV - é assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, quando necessário ao exercício profissional; Com efeito, o direito à imagem e o direito à informação encontram limites mútuos, não podendo um deles ser exercido de modo a aniquilar a existência do outro. Em razão disso, a Lei 13.188/2015 previu sobre o direito de resposta ou retificação do ofendido em matérias divulgadas em veículos de comunicação, cujos primeiros artigos importa trazer: Art. 1 Esta Lei disciplina o exercício do direito de resposta ou retificação do ofendido em matéria o divulgada, publicada ou transmitida por veículo de comunicação social. Art. 2 Ao ofendido em matéria divulgada, publicada ou transmitida por veículo de comunicação o social é assegurado o direito de resposta ou retificação, gratuito e proporcional ao agravo. [...] Ou seja, se, por um lado, assiste à coletividade o direito de ser informada e às instituições jornalísticas o direito de livre atuação, no que concerne à sua atividade de informar; por outro, assiste ao indivíduo o direito de que as informações publicadas sejam verdadeiras ou de responder a elas, em termos que a própria lei regulou. Nesse contexto, mister se faz reconhecer que não é acolhida pelo ordenamento pátrio a simples possibilidade de omissão das informações publicadas, de retirada do ar do conteúdo jornalístico, quando, vale ressaltar, verdadeiros e restritos ao direito de informar, sem excesso que caracterize algum objetivo vexatório. Esse é o entendimento adotado pelo STJ: RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/1973. VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO. MATÉRIA JORNALÍSTICA. DANO À HONRA E À IMAGEM. NÃO CONFIGURAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE INTENÇÃO DE OFENDER. RELATO OBJETIVO DE FATOS DE GRANDE INTERESSE PÚBLICO. VERDADES ABSOLUTAS. DESNECESSIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADO. [...] 3. Não configura ofensa à honra e à imagem do recorrente a matéria jornalística reproduzida em revista de circulação nacional, que, sem veicular palavras ou termos ofensivos à dignidade do autor, narra episódio de relevante interesse público, com a mera intenção informativa, não se podendo, nesses casos, cogitar em qualquer extrapolação ao exercício da liberdade de imprensa, concernente ao Estado Democrático de Direito, conforme preceitua a CF/88. 4. Só será configurada ofensa à honra e à imagem, no que respeita ao elemento subjetivo dos ilícitos ensejadores daquelas violações, se emergir clara a intenção de beneficiar-se ofendendo, de enaltecer-se diminuindo ou ridicularizando o outro, seja por mera emulação, retorsão, vingança, rancor ou maldade. [...] 7. Se, por um lado, não se permitem a leviandade por parte de quem informa e a publicação de informações absolutamente inverídicas que possam atingir a honra de pessoas, não é menos certo, por outro ângulo, que da atividade informativa não são exigidas verdades absolutas, provadas previamente em sede de investigações nos âmbitos administrativo, policial ou judicial. 8. A ofensa ocasionada pela reprodução de um fato revestido, no momento da divulgação, da plena convicção de sua veracidade, após o mínimo cumprimento do dever de apuração e sob a perspectiva de um interesse legítimo, mesmo que posteriormente venha a ser modificado pela conclusão das investigações, isenta o seu autor de responsabilização. Inversamente, a imputação de fatos tidos como verdadeiros, porém com a omissão do resultado exculpatório que excluiu os envolvidos de qualquer responsabilidade pelos ilícitos divulgados, assumindo o resultado danoso, implica a responsabilização civil de quem a promover. 9. Alegado o dissídio jurisprudencial, é imprescindível [...] (REsp 1408120/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 03/10/2017) Diante da colisão dos direitos envolvidos, este Egrégio Tribunal já se manifestou sobre o tema, diante da necessidade de ponderação e não haver abuso de direito na mera veiculação dos fatos investigados: DIREITO CIVIL E CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO. PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA. DIREITOS FUNDAMENTAIS. LIBERDADE DE IMPRENSA. DIREITOS DA PERSONALIDADE. COLISÃO. NECESSIDADE DE PONDERAÇÃO. ABUSO DE DIREITO. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. [...] 2. O direito de informação e manifestação, assim como a inviolabilidade da intimidade e da vida privada, encontram-se expressos no texto constitucional, integrando o rol dos direitos fundamentais (art. 5o, incisos IV, V, IX, XIII, XIV, X e art. 220). 3. Nesse contexto de exercício de direitos qualificados que tem se intensificado o debate acerca da responsabilidade civil decorrente de publicações na imprensa. De um lado, tem-se a proteção constitucional da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das pessoas, com a garantia da devida reparação por danos decorrentes da sua violação. Do outro, a Constituição Federal também assegura a liberdade de imprensa, atividade reconhecidamente importante na construção do pluralismo de idéias e da própria democracia 4. Na colisão de direitos fundamentais, destaca-se a denominada técnica da ponderação de normas, valores e interesses, da qual o intérprete constitucional deve se valer para, à luz do caso concreto, tentar conciliar na medida do possível as pretensões em disputa, sempre buscando preservar ao máximo o conteúdo de cada uma. Para auxiliar nessa árdua tarefa, a doutrina estabelece algumas circunstâncias específicas que podem nortear o exame da razoabilidade da publicação jornalística, dentre as quais se destaca: a) a veracidade do fato, b) a licitude do meio empregado na obtenção da informação, c) a personalidade pública ou estritamente privada da pessoa objeto da notícia, d) o local e a natureza do fato noticiado e e) a existência de interesse público na divulgação, especialmente quando o fato decorra da atuação de órgãos ou entidades públicas. [...] (Acórdão n.1049806, 20150110999092APC, Relator: MARIA IVATÔNIA 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/09/2017, Publicado no DJE: 05/10/2017. Pág.: 195/198) CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MATÉRIAS DE CONTEÚDO SUPOSTAMENTE OFENSIVO DIVULGADAS NA IMPRENSA. ALEGAÇÃO DE OFENSAS À DIGNIDADE E HONRA DA PESSOA CITADA. ANIMUS NARRANDI. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A liberdade de expressão deve ser exercitada com consciência e responsabilidade, em respeito à dignidade alheia, para que não resulte em prejuízo à honra, à imagem e ao direito de intimidade da pessoa abrangida na matéria jornalística. 2. Em caso de colisão entre direitos igualmente resguardados pela Constituição Federal, no caso, a liberdade de imprensa e os direitos de personalidade, é necessário aquilatar os interesses em conflito e optar por aquele que deve prevalecer no caso concreto. 3. Tendo a reportagem combatida conteúdo meramente informativo, que busca esclarecer o leitor a respeito de assunto de interesse geral, sem adentrar na vida privada dos envolvidos, ou seja, quando mostra tão só o animus narrandi, não há o dever de indenizar, mesmo que a matéria contrarie os interesses da pessoa citada na matéria. [...] (Acórdão n.1041186, 20160110726300APC, Relator: FÁTIMA RAFAEL 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/08/2017, Publicado no DJE: 29/08/2017. Pág.: 228/234). Isso posto, extrai-se dos autos que, em 15/07/2021, foi publicada uma reportagem no veículo Poder360 intitulada “Além de Cristiano, Davati tinha ao menos outros 2 representantes no Brasil”, cujos trechos relacionados ao agravante estão transcritos logo abaixo: Inicialmente, Rafael Lopes Martins foi apontado à reportagem também como representante da Davati por aparecer em uma proposta da empresa para o Sindicato de Hospitais Privados de Porto Alegre. Ele seria intermediário da venda. Eis a íntegra (128 KB). A oferta é de medicamentos anestésicos no valor de US$ 4,8 milhões e assinado pelo CEO da Davati, Herman Cárdenas. Procurado pela reportagem, o sindicato declarou que a proposta foi pedida em março e retirada em abril e a venda nunca foi concretizada. A entidade disse que Rafael Lopes é seu coordenador de relacionamento com fornecedores e em em “hipótese alguma” se apresentou como vendedor da Davati. Ela afirma que a proposta foi endereçada a Rafael em nome do sindicato e não que ele tenha sido intermediário. Diante da explicação, o texto foi atualizado para retirar Lopes do rol de representantes da Davati. No mesmo dia, a referida reportagem foi atualizada, passando a constar as seguintes informações: ATUALIZAÇÃO [10H05 de 15.jul.2021]: Depois da publicação da reportagem, o Sindicato dos Hospitais Privados de Porto Alegre declarou que Rafael Martins Lopes é seu representante e não se apresentou como representante da Davati. Por isso apareceria na oferta enviada à entidade e não por ser intermediário na compra. Às 13h59, a matéria foi novamente atualizada para retirar Rafael do rol de novos representantes da empresa. ATUALIZAÇÃO [11H20 de 15.jul.2021]: Depois da publicação da reportagem, o advogado Júlio Caron confirmou que tinha documentação para vender vacinas covid-19 em nome da Davati e que ofereceu imunizantes ao Ministério da Saúde, mas não sabia de outros representantes. A matéria foi atualizada. Em outra reportagem publicada no mesmo veículo em 09/08/2021 e atualizada em 23/08/2021, intitulada “Davati aceitou aumentar valor de kits intubação a pedido de comprador no Sul.”, o agravante foi citado nos seguintes trechos da reportagem: Mensagens trocadas em um grupo de WhatsApp da Davati em 7 de abril indicam que o aumento do valor final teria ocorrido a pedido de Rafael Martins Lopes, coordenador do Comitê de Relacionamento com Fornecedores do sindicato, identificado como “comprador” (buyer, em inglês) em ambas as versões da proposta de kits intubação. [...] O ex-representante da Davati no Brasil Cristiano Carvalho disse à reportagem que Rafael Martins Lopes seria o interlocutor da empresa no caso da venda de produtos ao Sindihospa. “Acredito que o Sr. Rafael Lopes, o qual desconheço quem seja, estava atuando como representante oficial da Davati junto ao Sindicato e ao hospital de Porto Alegre com a aprovação da Davati nos EUA.” O sindicato nega o vínculo entre Lopes e a Davati. Diz que, além de ser seu coordenador, ele nunca se apresentou como representante da empresa norte-americana. Questionada pela reportagem, a Davati não respondeu sobre sua relação com Lopes. Carvalho confirmou o teor das conversas obtidas pelo Poder360 e disse que reagiu, à época, com “estranheza” à alteração de preços para mais. Declarou que não sabia informar se o pedido partiu de Rafael Lopes ou do próprio sindicato que ele representava. [...] SINDICATO POSICIONA-SE Depois da publicação dessa reportagem, o Sindihospa complementou suas declarações ao Poder360. Segundo a nota, há 18 comitês na instituição. [...] Sobre o comitê coordenado por Rafael Lopes, “é formado por gestores das áreas de suprimentos, que atuam pela redução de custos e garantia da qualidade de materiais, medicamentos e equipamentos adquiridos pelas instituições”. Leia a íntegra da nota:... [...] 5) O senhor Rafael Lopes Martins responde como coordenador do Comitê de Relacionamento com Fornecedores do SINDIHOSPA, porém não possui qualquer relação empregatícia com o Sindicato, nem poder de representação. É, apenas, integrante de uma instituição associada, assim como os demais membros do grupo. COMUNICADO DA DAVATI Em 21 de agosto, 12 dias depois que a reportagem foi publicada, o Poder360 recebeu de Rafael Martins Lopes um comunicado da Davati, assinado por Hernan Cárdenas, presidente da empresa. A assessoria da Davati disse à reportagem que trata-se de um documento autêntico. Nele, a Davati diz que: - As ofertas mencionadas nos prints não têm relação com as instituições citadas (embora sejam direcionadas ao sindicato); - a mudança nos valores ocorreu porque Cristiano Carvalho “queria oferecer preços de medicamentos aplicados em tabelas de negociações de menor porte em ofertas de grande porte”. - mas que Cristiano Carvalho não estava envolvido nas negociações citadas pela reportagem; - Rafael Lopes não é seu representante, não negociou valores e fez uma “solicitação de cotação” à empresa - não houve acréscimo nos preços para pagar comissionamentos. Da leitura dos trechos das reportagens acima transcritos, não se verifica, em juízo de cognição sumária, o abuso no exercício regular de direito por parte dos agravados na manifestação do pensamento em face do direito à informação e à liberdade de imprensa. Conforme consignado na r. decisão agravada, a reportagem foi veiculada nos limites da liberdade de imprensa, e a narrativa não extrapolou a postura decorrente da liberdade de informação, não configurando, por conseguinte, abuso de direito, nem carregando excessos capazes de transgredir os direitos da personalidade do agravante. Ademais, em sede de análise preliminar, não há nos autos qualquer indício de prejuízo que o agravante tenha tido com a publicação das reportagens. Nesse cenário, resta afastada a plausibilidade do direito invocado pela agravante, de forma que, ausente um dos requisitos para a concessão da medida de urgência, o indeferimento da concessão da antecipação a tutela é medida que se impõe. Ante o exposto, conheço do agravo e INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Intimem-se a parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Brasília-DF, 6 de outubro de 2021 16:20:56. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora